Tribunal: TJDFT
Processo: 0004742-16.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC 21,87%. QUITAÇÃO TÁCITA. INVIABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão dos feitos que tratam de matéria considerada repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça somente ocorrerá nos processos em que recursos especiais tenham sido interpostos, cabendo ao presidente do Tribunal de origem suspender o trâmite dos demais recursos, em juízo de admissibilidade. 1.1. No que diz respeito à ADPF 165, o Ministro Relator, Ricardo Lewandowski, indeferiu a medida liminar ali postulada, consignando que as pretensões dos jurisdicionados, em matéria de expurgos inflacionários, encontram-se amparadas por jurisprudência dominante. 1.2. Ademais, a decisão firmada no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, publicada no DJE n. 236, divulgado em 06/11/2018, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, foi reconsiderada em 09/04/2019. Desse modo, não há falar em suspensão do presente feito.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Precedente: REsp 1.147.595/RS [art. 543-C do CPC/1973], Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe 6/5/2011.
3. No caso concreto, restou demonstrado o interesse processual da Apelada ante a existência de relação jurídica com o Apelante e a necessidade da prestação jurisdicional.
4. O prazo prescricional a incidir na hipótese dos autos é de 20 (vinte) anos, por se tratar de ação que versa sobre os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e respectivas diferenças. Precedente: AgInt no AREsp 965.783/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017. 4.1. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, trata-se de encargo acessório, que observa o mesmo prazo prescricional da obrigação principal, e deve incidir desde a citação, na forma do art. 405 do Código Civil.
5. Este Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que os poupadores têm direito à utilização do índice em vigor na data do início do período aquisitivo. 5.1. Consoante entendimento firmado no REsp 1147595, em julgamento de Recurso Repetitivo, é devido como correção monetária incidente sobre os saldos em caderneta de poupança, o IPC nos percentuais de 10,14%, 84,32%; 44,80%; 7,87%, relativos aos meses de fevereiro/89, março, abril e maio de 1990, respectivamente, e ainda, de 13, 69% (janeiro 91), 21,87% (fevereiro 91) e 11,79% (março 91), em decorrência da edição dos planos econômicos (Planos Verão, Collor I e II).
6. Não há falar em ato jurídico perfeito pela quitação presumida das obrigações não reclamadas, porque, de fato, não se trata de cobrança de prestações periódicas nem de acessórios que possam ter sido quitados com o pagamento do principal, porém, de ativos financeiros suprimidos na conta poupança da Apelada. Sendo assim, os arts. 943 e 944 do Código Civil de 1916 não se aplicam ao caso sob análise. 6.1. Reforça esses argumentos, o entendimento do STJ segundo o qual não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança. Precedente: REsp 146545/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, PUBLICAÇÃO DJ 15/05/2000 p. 156.
7. Aplicam-se ao montante devido os juros remuneratórios, na medida em que a inclusão de 0,5% (meio por cento) de remuneração mensal faz parte da própria natureza deste tipo de aplicação, sendo, portanto, prevista em lei, especificamente pelo art. 12 da Lei 8.177/1991 com alterações posteriores.
8. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Sem honorários sucumbenciais recursais, pois, a sentença recorrida foi prolatada na vigência do CPC/1973 (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ).